Tribunal: TCU
Processo: 022.325/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Luciene Gamba Barbosa dos Santos face do Acórdão 8.980/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Luciene Gamba Barbosa dos Santos contra o Acórdão 8980/2023-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 8980/2023-TCU-Primeira Câmara e 16.680/2021-TCU-1a Câmara; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Luciene Gamba Barbosa dos Santos, concedendolhe registro, excepcionalmente, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; 9.4. enviar cópia desta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.